Tribunal: TJSP
Processo: 2159560-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Prestação de contas. Primeira fase. Decisão de procedência do pedido. Determinação para a requerida prestar contas. Prestação de contas de venda de veículo apreendido em ação de busca e apreensão, decorrente de alienação fiduciária em garantia. Matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras). Artigo 5o, III, III.3, da Resolução

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Prestação de contas. Primeira fase. Decisão de procedência do pedido. Determinação para a requerida prestar contas. Prestação de contas de venda de veículo apreendido em ação de busca e apreensão, decorrente de alienação fiduciária em garantia. Matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras). Artigo 5o, III, III.3, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.